Tribunal: TJBA
Processo: 8094038-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094038-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS e outros

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS, RENATO CRUZ VIEIRA, INACIO TOUS SAINT PARISH VIEIRA, LUCIANA PARISH VIEIRA

APELADO: ERICO ELOI SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
INACIO TOUS SAINT PARISH VIEIRA, LUCIANA PARISH VIEIRA, RENATO CRUZ VIEIRA, CINTIA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROTEÇÃO VEICULAR POR ASSOCIAÇÃO. "SEGURO ATÍPICO". APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta por associação de proteção veicular contra sentença que condenou a ré a indenizar o autor por danos materiais correspondentes a 100% do valor da Tabela FIPE à época do sinistro, abatida a cota de participação, bem como a título de lucros cessantes e danos emergentes. Na apelação adesiva, o autor pleiteia a inclusão de indenização por danos morais.

2. As atividades da associação configuram inequívoca prestação de serviços típicos de seguradora, caracterizando relação de consumo conforme artigos 2º e 3º do CDC.

3. A recusa infundada da cobertura configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, gerando o dever de indenizar.

4. A cláusula excludente de lucros cessantes foi considerada abusiva, especialmente diante da comprovação documental do prejuízo sofrido pelo autor.

5. Os danos morais foram reconhecidos, pois a conduta da ré resultou em abalos psíquicos ao autor, que ficou impossibilitado de desempenhar sua atividade profissional, essencial para sua subsistência.

6. O valor de R$ 10.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Apelo do réu não provido. Recurso adesivo do autor provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8094038-44.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante/aderido
GPB CLUBE DE BENEFICIOS
e apelado/aderente
ERICO ELOI SANTOS SILVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta por GPB CLUBE DE BENEFICIOS e
DAR PROVIMENTO
à apelação adesiva agitada por ERICO ELOI SANTOS SILVA, de acordo com o voto desta Relatoria